Tribunal: TCU
Processo: 036.507/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra despacho que conheceu recurso de revisão interposto pelo agravante, mas negou-lhe efeito suspensivo, em face de acórdão que julgou tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos de termo de compromisso firmado para a implantação de sistemas coletivos de abastecimento de água no município Wagner  BA.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o agravo interposto por Natã Garcia Hora contra despacho decisório (peça 145), que conheceu do recurso de revisão interposto pelo ora agravante contra o Acórdão 8992/2020-TCU-Segunda Câmara , mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 276 e 289 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do agravo, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs); e 9.3. restituir os autos à AudRecursos, para proceder à instrução de mérito recursal.